Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000619-90.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), CRISTTIAN DOUGLAS GONCALVES DA SILVA SANTOS - CPF: 061.821.241-80 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT - JUIZ RAUL LARA LEITE (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), PEDRO IVO MORETI ALVES DA SILVA - CPF: 051.390.081-06 (INTERESSADO), IGHOR ALFARO FERREIRA - CPF: 462.637.838-26 (INTERESSADO), HERSON JESUS DA SILVA - CPF: 060.287.861-60 (INTERESSADO), LEANDRO SILVA DE MORAES - CPF: 025.105.971-59 (INTERESSADO), IVANILDO GOMES DA SILVA - CPF: 012.999.921-02 (INTERESSADO), ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - CPF: 040.375.411-90 (INTERESSADO), GABRIEL GUIOTI COUTINHO - CPF: 045.868.701-41 (INTERESSADO), GERVANDRO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 008.638.921-16 (INTERESSADO), HEBERT DA SILVA MENDES - CPF: 046.261.011-00 (INTERESSADO), OSVALDO LEITE DE JESUS - CPF: 346.197.041-72 (INTERESSADO), EMERSON LOURENCO DE SOUSA - CPF: 039.194.991-82 (INTERESSADO), EMERSON GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 052.593.311-50 (INTERESSADO), ELIZEU DOS SANTOS SOUZA - CPF: 063.868.451-02 (INTERESSADO), MARLON FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.387.271-36 (INTERESSADO), EVERSON FREIRE RAMOS - CPF: 061.370.801-61 (INTERESSADO), ILSON FERNANDES CORDEIRO - CPF: 042.513.091-62 (INTERESSADO), GABRIEL GOMES PEREIRA - CPF: 034.492.361-48 (INTERESSADO), KAUAN GUILHERME DE SOUZA - CPF: 062.206.581-59 (INTERESSADO), DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 114.399.744-11 (INTERESSADO), BRUNO DE JESUS NOVAIS - CPF: 038.930.501-40 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000619-90.2024.8.11.0000

PACIENTE: CRISTTIAN DOUGLAS GONCALVES DA SILVA SANTOS
IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – REITERAÇÃO CRIMINOSA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA -
PERICULUM LIBERTATIS
– MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, pois integra associação criminosa, ocupando papel de liderança, coordenando a distribuição de entorpecentes em diferentes cidades
,
além de possuir outros registros criminais, inclusive com pela mesma espécie de delito, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000619-90.2024.8.11.0000

PACIENTE: CRISTTIAN DOUGLAS GONCALVES DA SILVA SANTOS
IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Marcos Wagner Santana Vaz em benefício de
CRISTTIAN DOUGLAS GONÇALVES SILVA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 05/01/2024, ante a suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, mormente pela sua primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, além de sua esposa estar gravida, de forma que ausente o
periculum libertatis.

Aduz, ainda, ser inidônea a fundamentação invocada, utilizando de motivação genérica, em afronta o disposto no art. 93, inciso IX, da CR/88, sendo suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Com esses argumentos pretende, ainda em caráter liminar, a revogação da prisão cautelar.

A liminar foi
indeferida
, consoante ID. 198461150.

As informações de praxe foram prestadas, pela autoridade coatora, consoante ID. 199069186, esclarecendo que
“(...) a prisão preventiva do ora paciente foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delituosa. Isto porque, o paciente Cristtian Douglas Gonçalves da Silva responde a duas ações em trâmite pelos crimes do art. 158 do Código Penal e arts. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/06 (PJe n.o 1002076-16.2022.8.11.0005 e 1003302-22.2023.8.11.0005).”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 199183668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000619-90.2024.8.11.0000

PACIENTE: CRISTTIAN DOUGLAS GONCALVES DA SILVA SANTOS
IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a custódia cautelar que foi imposta ao paciente, ao argumento que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo pela ausência de
periculum libertatis.

A prisão preventiva do paciente tem origem em representação da autoridade policial, nos autos no 1003161-03.2023.8.11.0005, em que se apura a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico nas cidades de Diamantino e Alto Paraguai.

Em 11/12/2023, o Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente, juntamente
com outros 23 (vinte e três) codenunciados
imputando a prática, em tese, dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, caput (por no mínimo 21 - vinte e uma vezes – quantidade de lojistas) ambos da Lei no 11.343/2006, a forma do art. 69, do Código Penal, consoante fragmento da inicial acusatória em relação ao paciente:

“(...)

2) CRISTTIAN DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA SANTOS, VULGO “DG”, “ITALIANO”;

Conforme consta nos autos, o denunciado 2)CRISTTIAN DOUGLAS, vulgo “DG” ou “ITALIANO”
desempenha papel de liderança na associação criminosa, ocupando posição hierárquica superior ao gerente
3)IGHOR ALFARO, vulgo “COREANO” ou “CORÉIA”.

Evidenciou-se que o denunciado realiza intensa fiscalização sobre os lojistas, controlando planilhas que contém seus vendedores, a quantidade e natureza da droga. Além disso, coordena a distribuição de entorpecentes em diferentes localidades (Alto Paraguai, Novo Diamantino, Bojuí, Deciolândia) e recebe os valores arrecadados
por seu gerente, conduzindo uma espécie de auditoria sobre o tráfico de drogas da associação criminosa CV, acompanhado de seu subordinado 3) IGOR ALFARO.

Na conversa número 56, datado em 27/03/2023, após várias imagens de grande quantidade de drogas de natureza maconha em que 3)IGHOR ALFARO, vulgo “COREANO” ou “CORÉIA” envia para 2)CRISTTIAN DOUGLAS, este determina que seja entregue 5kg para o Alto Paraguai, 6 kg para o Novo Diamantino, 6kg 400 gramas para ficar em Diamantino MT, além de 110 gramas de gorda, ou seja, 110 gramas da droga pasta base para Deciolândia. (ID: 136051122 - Pág. 116/Pág.145 – relatório técnico 2023.1.76658).

Áudio 80 Cristtian Douglas DG/ ITALIANO: Tira a minha dúvida aqui. Semana passada que você que tinha novecentos e pouco DE CRISTAL você mandou só trezentos pro Novo, né? Não foi quinhentos não, né? Ele está falando que foi trezentos só. Áudio 81 de Ighor Coreano ou Coréia: Sipá foi hein fiote? Eu estou com uma foto de trezentas grama aqui sim, a última foto mandada de RAIO entendeu? TREZENTAS GRAMAS.

Na sequência, na conversa número 58, datado em 29/03/2023, é possível verificar que o denunciado 2)CRISTTIAN DOUGLAS pede para que 3)IGHOR ALFARO, vulgo “COREANO” ou “CORÉIA” promova o fechamento geral das contas de “camisa”1 e “loja”2 . Desse modo, constata-se o total de R$35.220,00 de fechamento, demonstrando a grande quantidade de comercialização de drogas na regiao. (ID: 136051122 - Pág. 134/136 – relatório técnico 2023.1.76658).

Áudio 90 de Ighor Coreano ou Coréia: Não, está batendo. Esses valor que eu passei pra você aí desse jeito está batendo. FECHAMENTO GERAL É TRINTA MIL E NOVECENTOS. Certo. Está batendo, FECHAMENTO GERAL É 30.900,00. Áudio 91 de Ighor Coreano ou Coréia: O RAIO deu cinco mil oitocentos e cinquenta, A GORDA dou vinte mil e cem e O FEIJÃO quatro mil novecentos e cinquenta. Áudio 92 de Ighor Coreano ou Coréia: Manda tudo? Esses 15.040 em dinheiro manda todo para o VÉIO amanhã certinho. Eudes de Oliveira Silva vulgo VÉIO, VEIÃO, BALEA, BALEADO.

Em continuidade, fazendo jus ao cargo de liderança, na conversa número 26, datada em 14/04/2023, o denunciado 2)CRISTTIAN DOUGLAS avisa seu subordinado 3)IGHOR ALFARO que o lojista3 “CHEIK” não continuará trabalhando com ele nessa gestão, indicando que não venderia mais drogas para o CV em Diamantino. O traficante IGHOR pergunta se CRISTTIAN vai esperar “PICOLO” pagar o restante, pois so tinha R$200 na mao. O denunciado CRISTTIAN diz que vai esperar IGHOR receber tudo e nao iria mais estender o prazo de dívida para receber o dinheiro do tráfico de drogas e pede foto da planilha. (ID: 136051122 - Pág. 7/8 – relatório técnico 2023.1.76658).

Áudio 05 de Ighor Coreano ou Coréia: Demorou é isso ai mesmo. Não ele falou também que não vai ativar não pô. Vai largar mão de droga. Que aí está difícil pra ele. Está de boa. Áudio 06 de Ighor Coreano ou Coréia: E os 2.700,00 dois e setecentos vai transferir aí já logo? Esperar PÍCOLO? de qual que é? esperar PÍCOLO? Porque Pícolo só tem duzentos na mão. Ele falou que ia ver se arrumar mais trezentos lá entendeu? Aí você vai querer que já manda logo os dois e setecentos, pois este está na no Pix aqui.

Áudio 07 Cristtian Douglas: VOU ESPERAR VOCÊ RECEBER TUDO, tudo, tudo, tudo mesmo, está ligado? Mas se estiver com tudo na mão você me fala oh estou com tudo na mão aqui, entendeu. Áudio 08 Cristtian Douglas: deixa eu te falar, se você puder NÃO ESQUECE DA FOTO DA PLANILHA TÁ? Fazendo favor. (134941993 - Pág. 12 – relatório técnico 2023.1.76658).

Em conversa de número 26 datada em 16/04/2023, é possível verificar o exercício da traficância entre os interlocutores, com diálogos mencionados os “vulgos” dos (vendedores associados) e valores de dinheiro relacionado ao tráfico de drogas sendo: vulgo “CORÓ” 700, vulgo “BUDA” 3685, vulgo “CHEIK” 1650, GERVANDRO 100 e vulgo “PICOLO” 1.000. (ID: 136051122 - Pág. 10 – relatório técnico 2023.1.76658).

Além disso, há várias planilhas de controle do tráfico ilustrando a quantidade de droga, a variedade das drogas, assim como os logistas associados para a venda (ID: 136051122 - Pág. 12 – relatório técnico 2023.1.76658). Consta também, comprovantes de pagamentos com valores relevantes enviados de 3)IGHOR ALFARO para 2)CRISTTIAN DOUGLAS com chave pix e-mail cristtiandouglas5@gmail.com e de sua esposa Jennyfer Hernandes, chave pix e-mail hernandesjoabe@gmail.com (ID: 136051122 - Pág. 15 – relatório técnico 2023.1.76658).

Nas conversas datadas em 18 e 19/04/2023, mais uma vez, os denunciados tratam de assuntos de tráfico de drogas com deliberações de repasse de entorpecentes para os logistas e o recolhimento de valores. É possível visualizar 3)IGHOR ALFARO gerenciando in loco a traficância e 2)CRISTTIAN DOUGLAS realizando toda a fiscalização sobre todas as finanças relacionada ao tráfico de drogas de seus lojistas (ID: 136051122 - Pág. 16/17 – relatório técnico 2023.1.76658).

Em conversa número 58 datado em 21/03/2023, 2)CRISTTIAN DOUGLAS determina para 3)IGHOR ALFARO para separar, ou seja, guardar 300 gramas de cristal (cocaína) para o Novo Diamantino. (ID: 136051122 - Pág. 74 – relatório técnico 2023.1.76658).

Em conversa número 77 datada em 18/04/2023, o denunciado 2)CRISTTIAN DOUGLAS fala para 3)IGHOR ALFARO separar 200 gramas de “gordura” para Deciolândia ( ID: 136051122 - Pág. 270 – relatório técnico 2023.1.76658). Vê-se ainda, que a fim de promover a cobrança de seus logistas o denunciado 2)CRISTTIAN DOUGLAS pede para seu gerente o contato dos vendedores CORÓ, GERVANDRO E BINHO, conforme conversa número 58 datada em 18/03/2023. (ID: 1136051122 - Pág. 59 – relatório técnico 2023.1.76658).

Assim, foi possível averiguar também o denunciado 2)CRISTTIAN DOUGLAS, como sendo o principal responsável em autorizar qualquer liberação relacionado a drogas para os pontos de revenda, sempre após autorização de EUDES DE OLIVEIRA SILVA. (...)”.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, frisando sua posição de destaque na distribuição de drogas,
in verbis:

“[...]No entanto, observa-se a
prova

da

materialidade
e os
indícios

suficientes

da

autoria
apenas em face dos representados
EUDES DE OLIVEIRA SILVA
,
CRISTTIAN DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA
e
IGHOR ALFARO FERREIRA
, podendo ser auferidos por meio do Inquérito Policial n.o 119.4.2023.32574 (198/2023) (
Id n.o 134941992
) e do oferecimento da denúncia relativo aos fatos noticiados nesta representação de n°
1003302-22.2023.8.11.0005
. (...)

No presente caso, a decretação da prisão preventiva justifica-se para a
garantia

da

ordem

pública
em razão da periculosidade dos agentes traduzidas pelo
modus operandi
de suas condutas delituosas.

Como já registrei anteriormente, é inquestionável a repercussão gerada por crimes desta natureza, notadamente quando ocorre em cidades interioranas como nos municípios de Diamantino e Alto Paraguai, onde ainda é possível dizer que prevalece na prática cotidiana da esmagadora maioria de seus cidadãos o respeito aos bons costumes, a qual vê-se amedrontada pelas consequências causadas pelo tráfico ilícito de entorpecentes e os demais delitos que decorrem de sua existência (qual sejam furtos, roubos, latrocínios, etc.).

É de se destacar que, como apontado pela Autoridade Policial, os representados assumem posição de destaque na distribuição de drogas nos municípios de Diamantino e Alto Paraguai,
onde Eudes de Oliveira Silva, é reconhecido como líder do grupo, representando ameaça considerável à ordem pública, quanto a Cristtian Douglas Gonçalves da Silva, observa-se atuar como fiscal dos lojistas, coordenando a distribuição de entorpecentes em várias localidades, e por fim, Ighor Alfaro Ferreira identificado como gerente do tráfico e lojista, deste modo, é notório o risco considerável de reiteração de ações delituosas pelos representado, especificamente diante da gravidade em concreto dos fatos delituosos. (...)

Destarte, mostra incontroverso que a manutenção da liberdade dos Representados apresente determinado nível de periculosidade, vez que recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes nas cidades Diamantino e Alto Paraguai.

Tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta deles e a probabilidade de repetição de condutas ilícitas (
fundado receio de reiteração delitiva
), o que justifica a necessidade da imposição da medida extrema (
STJ - AgRg no HC: 571125 SP 2020/0081321-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2020
).

Delineado o panorama fático, entendo ser caso de manter a prisão preventiva.

Isso porque observo que são suficientes os motivos invocados pelo Juízo singular para embasar a ordem de segregação cautelar do paciente, porquanto contextualizou, em dados concretos dos autos, o
periculum libertatis
.

Foi decretada a custódia provisória do réu, diante dos indícios de que integra associação criminosa,
ocupando papel de liderança,
fiscalizando e coordenando a distribuição de entorpecentes em diferentes cidades
,
além de possuir outros registros criminais, inclusive pela mesma espécie de delito.

O vínculo do paciente com a associação criminosa demonstra a sua periculosidade, a tornar manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

A respeito do tema, a jurisprudência do Tribunal Superior é firme em assinalar que "
se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo"
(RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 5/10/2016, grifei).

Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal afirmou que
"a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública"
(AgR no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a T., DJe 19/6/2017, destaquei).

Concluo, pois, haver sido demonstrada a devida legitimação para a prisão provisória do paciente.

Para interrupção das atividades da organização/associação criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedirá a interação entre os supostos membros, como também a continuidade do comércio de entorpecentes, por supostos integrantes de associação criminosa.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024